Tribunal: TJDFT
Processo: 0000312-75.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REPARO NECESSÁRIO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. Havendo lastro mínimo ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade do homicídio qualificado no qual o acusado, depois de agredir e derrubar a vítima, golpeou-a brutalmente com um bloco de concreto de mais de seis quilos, quando ela já estava caída ao solo, desfigurando-a.
4. As consequências são desfavoráveis, pois a vítima era uma professora de 39 anos, recém aprovada em concurso público, tinha três filhos e criava sozinha as duas filhas ainda adolescentes, dependentes econômica e emocionalmente da mãe.
5. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Havendo o sentenciante adotado critério desproporcional, impõe-se a redução da pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.